Tribunal: TJDFT
Processo: 0729971-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729971-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. D. D. C., GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: RUTE MARA DIAS DINIS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, M. V. D. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: RUTE MARA DIAS DINIS D E S P A C H O Em 17.9.2020, a autora ajuizou a presente ação em desfavor da ré GEAP Autogestão em Saúde, oportunidade em que formulou os seguintes pedidos: “f.1) condenar a requerida a autorizar e custear, o tratamento da autora pelo método BOBATH, nos termos dos relatórios médico e fisioterápico emitido pela Dra. Ana Maria S. Low – CRM-DF 1798 e pela Dra. Dra. Nadja Nara Camacam de Lima Quadros – CREFITO 40958-F, com custo mensal aproximado de R$ 4.570,00 (doc. 08.1, pg 2); f.2) condenar a requerida a indenizar parte a autora pelos danos morais suportados, em razão da recusa indevida de autorização do tratamento, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” (ID 25453367). Os pedidos deduzidos na inicial foram julgados procedentes nos termos da r. sentença de ID 25453424: “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para: a) confirmar a tutela antecipada concedida (ID 72534356) e, também, condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em autorizar o tratamento fisioterapêutico pelo método BOBATH, sem limitação de prazo e de número de sessões, o custeio de todo o tratamento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária fixada; e b) condenar a ré a pagar à autora, para compensação dos danos morais, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária pelos índices do INPC a partir desta data do arbitramento (enunciado da Súmula 362 STJ) e, também, de juros de mora no percentual de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da data da citação, qual seja, em 18/09/2020 (ID 72963044), pois se trata de responsabilidade civil contratual. Em virtude da sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil” (ID 25453424). Inconformada, a ré apelou (ID 25453432), oportunidade em que formulou o seguinte pedido: “Ante o exposto, requer a Apelante que seja o presente recurso conhecido e provido, e seja reformada a r. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, tendo em vista os fundamentos acima apresentados” (ID 25453432). Esta 5a Turma Cível, por maioria, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ré para reformar a r. sentença tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais conforme acórdão de ID 29907605 assim ementado: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÍNDROME DE WEST. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA. MÉTODO BOBATH. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula no 608). 2 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários. 3 – O plano de saúde não pode impedir o paciente de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 4 – Tendo a médica responsável indicado a realização de tratamento multidisciplinar para a Síndrome de West constatada no bebê, com fisioterapia pelo método Bobath, e havendo cobertura para tratamentos fisioterápicos, é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. 5 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível parcialmente provida” (ID 29907605). Inconformada, a ré interpôs recurso especial (ID 30307391), ocasião em que formulou o seguinte pedido: “Ante o exposto, requer seja recebido e conhecido o presente recurso para afastar a condenação, julgando, assim, improcedente a lide, tendo em vista os fundamentos acima apresentados” (ID 30301391). A autora também interpôs recurso especial, cujo pedido foi o que se segue: “Ante o exposto, requer que o presente Recurso Especial seja conhecido e provido, com o intuito de reformar o acórdão recorrido, restabelecendo-se a necessidade de indenização pelos danos morais causados, fixados no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)” (ID 31505771). A Presidência deste Tribunal admitiu o processamento do recurso especial interposto pela ré conforme decisão de ID 33264470. Entretanto, não admitiu o recurso aviado pela autora nos termos da decisão de ID 33264478. A autora interpôs agravo em recurso especial contra a decisão da Presidência deste Tribunal acima referida (ID 34921172). O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela ré e julgou prejudicado o recurso manejado pela autora nos termos da decisão monocrática do Relator, Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para, cassando o acórdão recorrido e a sentença, determinar o retorno dos autos à instância originária a fim de que, em novo exame dos autos, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela parte segurada, tal como delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o pedido inicial como entender de direito. Caso exista liminar concedida, ficam mantidos os seus efeitos até nova apreciação dos autos pelo magistrado de primeiro grau” (ID 44040185). Os autos retornaram ao juízo de origem, oportunidade em que proferida nova sentença, pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial nos termos abaixo especificados: “ANTE O EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para CONFIRMAR a decisão que concedeu a tutela de urgência, para, em consequência, determinar que a ré custeie o tratamento fisioterapêutico da autora pelo método BOBATH, conforme prescrito nos relatórios médicos de ID 72504353 e ID 72504355. Em face da sucumbência recíproca e proporcional, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC” (ID 6086535). No ID 60865356, a Defensoria Pública do Distrito Federal juntou manifestação da genitora da autora, oportunidade em que manifestou não ter interesse de recorrer quanto à improcedência da pretensão atinente aos danos morais: “Ciente da r. sentença, sem recurso, nos interesses da parte Autora, que foi comunicada via whatsapp, oportunidade em que recebeu uma via da decisão” (ID 60865356). O Ministério Público também tomou ciência da sentença, ocasião em que manifestou interesse em não recorrer conforme ID 60865357. Inconformada, a ré apelou (ID 60865359). Em suas razões, sustentou não haver prova nos autos que evidencie ser o tratamento fisioterápico contido no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não seja efetivo para a autora, de maneira que não satisfeita a hipótese excepcional de dever de cobertura de tratamento não contido no taxativo Rol da ANS definida no AREsp 1886929: “O julgamento do EREsp 1886929/SP é claro ao estabelecer que, em regra o rol é taxativo e as operadoras de saúde são obrigadas a cobrirem tão somente o previsto na norma. Sendo que, para superar a taxatividade do rol, é necessário que o juízo observe as provas dos autos, a fim de atender, em especial, o item 4. Na espécie, não há nos autos prova robusta capaz de demonstrar que os tratamentos incluídos no rol não surtiram efeito, tampouco que os procedimentos do rol da saúde suplementar foram esgotados” (ID 60865359). Ademais, argumentou que a r. sentença aplicou as disposições da Lei 14.454 de forma retroativa, o que se mostraria indevido, o que vulneraria o § 1o do artigo 6o da Lei de Instrução ao Direito brasileiro. Ao final, requereu: “Ante o exposto, requer a Apelante que seja o presente recurso conhecido e provido, e seja reformada a r. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, tendo em vista os fundamentos acima apresentados” (ID 60865359). No ID 60865364, a autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela ré, assim como apelação adesiva. No recurso adesivo, sustentou que a negativa de cobertura teria ocasionado danos morais, de modo que a r. sentença deveria ser reformada nesse particular. Ao final, requereu: “Ante o exposto, se requer: a) seja a apelação adesiva da requerente conhecida e provida para reformar parcialmente a sentença e condenar a apelada requerida a indenizá-la em R$ 20.000,00 pelos danos morais suportados com a negativa de cobertura do tratamento terapêutico de que necessita; b) seja a apelação da requerida não provida pelos fundamentos anteriormente expostos” (ID 60865364). A ré apresentou contrarrazões ao recurso adesivo de ID 60865366, oportunidade em que postulou seu não provimento. A Procuradoria de Justiça oficiou, no ID 62917252, pelo desprovimento do recurso interposto pela ré e pelo provimento do recurso interposto pela autora, em parecer assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE SÍNDROME DE WEST. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DA OPERADORA DE CUSTEAR TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Os planos de assistência à saúde não podem excluir ou impor limitações ao tratamento prescrito pelo médico assistente do beneficiário, sobretudo se ligado a transtorno não excluído da cobertura do plano contratado. 2. O entendimento majoritário do STJ é o de que, nada obstante a natureza jurídica de autogestão, enseja danos morais a negativa de operadora de plano de saúde em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. 3. Parecer pelo conhecimento dos recursos; desprovimento da apelação de GEAP – Autogestão em Saúde e provimento do recurso adesivo interposto por V. D. de S.” (ID 62917252). Pois bem. Conforme anotado acima, no ID 60865356, a representante da autora manifestou expressamente a intenção de não recorrer contra o capítulo da r. sentença pelo qual julgada improcedente a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial. Inclusive, é possível verificar que a própria Defensoria Pública do Distrito Federal afirmou que entendia não ser a hipótese de dano moral. Diante desse fato, há a possibilidade de o recurso adesivo interposto pela autora - ocasião em que postula a reforma da r. sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - não ser conhecido. Ademais, na eventualidade de ser conhecido, eventual indenização deverá ter o teto de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que foi o valor estipulado na primitiva sentença de ID 60865355, cujo recurso especial interposto pela autora buscou restabelecer (ID 31505771), sob pena de reformatio in pejus em relação à ré. Assim, em homenagem ao princípio da não surpresa, manifestem-se as partes quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora